Tribunal: TJPA
Processo: 0904781-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904781-43.2023.8.14.0301

APELANTE: KADIR LASTRA CONTRERAS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo impetrante, que buscava desconstituir sentença denegatória da segurança pleiteada. O impetrante, formado em medicina no exterior, requereu a revalidação simplificada de seu diploma, com fundamento no art. 11, § 5º da Resolução CNE n.º 03/2022, pleito indeferido pela Universidade Estadual do Pará (UEPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há lesão a direito liquido e certo sobre hipótese de escolha da UEPA por modalidade diversa da simplificada em procedimento de revalidação de diploma, sob justificativa de autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 48, § 2º, da Lei n.º 9.394/1996 (Lei De Diretrizes E Bases Da Educação – LDB) autoriza universidades públicas a revalidarem diplomas estrangeiros, respeitando normas gerais e acordos internacionais.

4. O art. 53 da LDB e o art. 207 da CF/1988 asseguram autonomia universitária para regulamentar procedimentos de revalidação de diplomas.

5. A Resolução n.º 01/2022 do CNE e a Portaria Normativa MEC n.º 1.151/2023 preveem a tramitação simplificada, mas não a impõem como obrigatória, permitindo que universidades optem pelo rito ordinário.

6. A UEPA, por meio de regulamentação interna, optou pela revalidação ordinária de diplomas de medicina, ato que se insere no âmbito de sua autonomia administrativa.

7. Não há ilegalidade na escolha do rito ordinário, pois a prerrogativa de definir os procedimentos de revalidação decorre da autonomia universitária, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 599 (REsp 1.349.445/SP).

8. A intervenção do Poder Judiciário só se justifica em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autonomia universitária assegura às universidades públicas a prerrogativa de regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela não adoção da tramitação simplificada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53; Resolução nº 01/2022-CNE; Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP (Tema 599); TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KADIR LASTRA CONTRERAS
contra a Decisão Monocrática que negou provimento

à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela recorrente contra a autoridade coatora
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ
e
EDNALVO APÓSTOLO CAMPOS - PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, o impetrante alega que é formado pela Universidade Autônoma “Gabriel René Moreno”, a qual é localizada na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Assim, em retorno ao Brasil, requereu junto a UEPA a revalidação de seu diploma na modalidade simplificada, nos termos do art. 11, § 5º da Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) n.º 03/2022, e que fosse concluída em até 90 dias.

Ocorre que mesmo estando formado por instituição de ensino estrangeira reconhecida pelo ARCU-SUL (Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados), seu pedido de revalidação fora negado pela modalidade elencada.

Por conta disso, impetrou o
mandamus
para conseguir a concessão da segurança no sentido de ser instaurado o processo de revalidação do diploma de medicina, pelo trâmite simplificado, bem como encerrá-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos da Resolução n.º 01/2022 do CNE.

Em sentença, o Juízo denegou a segurança pleiteada, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo.

Inconformada, o impetrante interpôs apelação cível requerendo a reforma da decisão, aduzindo em síntese as mesmas razões da inicial, a necessidade de deferimento do protocolo feito para realizar o procedimento de revalidação pelo trâmite simplificado.

Defende que embora a Constituição Federal prevê a autonomia das universidades públicas, alega ser incontestável o ato abusivo da Universidade, o qual fere a disposição da Resolução de n.º 03/2016 e da Portaria Normativa n.º 22/2016, ambas do Ministério da Educação (MEC), que preveem a revalidação de diplomas de medicina pura e simples.

Desse modo, requereu, o deferimento da liminar pleiteada, bem como o provimento do recurso, para que, seja reformada a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
e, seja dada procedência ao pedido formulado na Exordial, determinando-se, à Apelada que processe a análise do pedido de análise documental para revalidação simplificada do diploma da Apelante.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso, ante a inexistência de direito líquido e certo, ao passo que a Interferência do Poder Judiciário sobre a Autarquia, sem a inexistência de legalidade, configura violação da autonomia da administração pública indireta.

Inconformada, a recorrente interpôs Agravo Interno para sustentar que houve a transgressão do art. 4, §4º da Resolução n.º 01/2022 do CNE, em razão da necessidade de ser adotada as normas elencadas pelo Conselho Nacional de Educação, sob pena de incorrer em ilegalidade.

Diante disso, requereu o provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática, por conseguinte, concedendo a segurança nos termos da exordial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a infringência da Universidade do Estado do Pará (UEPA) sobre o art. art. 4, §4º da Resolução n.º 01/2022 do Conselho Nacional De Educação (CNE).

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Antes de adentrar no assunto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui antecedentes sobre o assunto que estão estipulados no Recurso Especial (REsp) n.º 1.349.445 (Tema 599) que dispõe o seguinte:

Tema 599/STJ:
O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma
, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. (grifo nosso)

O referido julgado trata da possibilidade de as universidades fixarem regras específicas para o recebimento e processamento de pedidos de revalidação de diplomas obtidos em instituições estrangeiras de ensino superior. Esse tema foi consolidado pela Primeira Seção do STJ e está vinculado à análise do artigo 53, inciso V, da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), que estabelece a autonomia universitária para definir procedimentos de revalidação.

Embora o STJ tenha firmado a legalidade das regras universitárias, há discussões sobre eventuais abusos, como exigências excessivas ou discriminatórias. Contudo, a tese do Tema 599 ressalta que as universidades devem agir com transparência e proporcionalidade, limitando-se a critérios técnicos para evitar arbitrariedades.

Destaca-se que a Lei n.º 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, autoriza, expressamente, em seu artigo 48, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo curso ou equivalente. Confira- se:

Art. 48.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º.
Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º.
Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
(grifo nosso)

Mencionada lei consagrou, em seu art. 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53.
No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V -
elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes
;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)" (grifo nosso)

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art. 207 da Carta Maior,
in vebis
:

Art. 207.
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (grifo nosso)

Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução n.º 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único.
Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo (a) interessado (a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º.
Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

(grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução n.º 03/2016, a seguir:

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no 3, de2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção I do Capítulo III desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

§ 1º. A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2º. Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

Diante das normas supratranscritas, observa-se que há a possibilidade de realização de procedimento de revalidação ordinário e simplificado, desenvolvidos à escolha da instituição responsável pela revalidação, cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

Com efeito, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, entendo que, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Ora, a autodeterminação e auto normação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, o requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu diploma estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a recorrida adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Universidade estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científicas, jurídicas e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Ratificando, é translúcido que a decisão monocrática proferida por esta relatora se encontra em total consonância com o entendimento já pacificado por esta turma e tribunal.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tainá Patrícia Bandeira de Moura Leite contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face de ato do representante legal da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A impetrante, médica graduada na Universidad Católica Boliviana "San Pablo", solicitou a revalidação de seu diploma por meio de tramitação simplificada, com base na Resolução nº 01/2022 do CNE, sendo indeferida pela UEPA sob alegação de não obrigatoriedade de adoção do procedimento simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autonomia universitária permite que a UEPA opte por não adotar o procedimento simplificado para revalidação de diplomas de medicina; e (ii) analisar se houve violação do direito líquido e certo da apelante em ter seu diploma revalidado na forma simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.394/1996 (LDB) autoriza, em seu art. 48, § 2º, que universidades públicas realizem a revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, desde que respeitadas as normas gerais e acordos internacionais.

4. O art. 53 da LDB e o art. 207 da CF/1988 garantem autonomia às universidades para regulamentar seus procedimentos de revalidação de diplomas, observadas as normas gerais da União.

5. A Resolução nº 01/2022 do CNE e a Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023 preveem a possibilidade de tramitação simplificada, mas não a impõem como obrigatória às universidades, que podem decidir conforme seus regulamentos internos.

6. A UEPA, por meio da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN, vedou a tramitação simplificada para revalidação de diplomas de medicina, optando pelo rito ordinário, o que está em conformidade com sua autonomia administrativa.

7. A jurisprudência reconhece que a autonomia universitária abrange a prerrogativa de definir os procedimentos de revalidação de diplomas, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

8. O precedente do REsp 1349445/SP e julgados do TJPA corroboram a legitimidade da atuação da UEPA e a ausência de direito líquido e certo à tramitação simplificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autonomia universitária assegura às universidades públicas a prerrogativa de regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela não adoção da tramitação simplificada.

2. A escolha do rito ordinário pela UEPA para a revalidação de diplomas de medicina não viola o direito líquido e certo do impetrante.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53; Resolução nº 01/2022-CNE; Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349445/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838620-22.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

2. É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88.

3. Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional.

4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma.

5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras.

6. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada.

7. De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada.

8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806326-77.2022.8.14.0301 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ser respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025